Tribunal: STF
Processo: ARE 829972
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ADOÇÃO DO FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal resta incólume quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, embora contrário aos interesses da parte.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes: AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014, e RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação. Ação de indenização por danos morais. Apelada que, durante assembleia condominial, fez constar na ata ter o autor realizado ameaça à integridade corporal de seus familiares, em razão de anterior discussão entre as partes. Inexistência de abalo moral. Sentença mantida. (art. 252, do RITJSP). Recurso desprovido”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.